Tribunal: TJPA
Processo: 0005763-43.2014.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10298 - Diárias e Outras Indenizações
Data de julgamento: 2024-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005763-43.2014.8.14.0028

APELANTE: VALTER OLIVEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

“AGRAVO INTERNO. POLICIAL MILITAR. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS. PERÍODO DE 28.04.2010 ATÉ 10.12.2010. PRESCRIÇÃO E ANULAÇÃO DO REFERIDO CURSO NO PROCESSO N.º 0023854-92.2010.8.14.0301. REJEITADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
EX VI
ART.

ART. 932, INCISO III, C/C ART. 1.021, §1.º, DO CPC. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO SUBJETIVO. CARACTERIZADO. FATO IMPEDITIVO, EXTINTIVO OU MODIFICATIVO. NÃO COMPROVADO. EX VI ART. 333, INCISOS I e II, DO CPC/15.

1 – Em relação a arguição de prescrição e anulação do curso em questão, por força da sentença proferida nos autos no Mandado de Segurança -

processo n.º 0023854-92.2010.8.14.0301,

verifico que não houve impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada no concernente a inexistência de prescrição por força da aplicação da tese da Súmula n.º 106/STJ, na forma reconhecida pelo próprio Juízo
a quo,
como também em relação a reforma da sentença que havia anulado, face o reconhecimento da ilegitimidade ativa do impetrante do Mandado de Segurança – Processo n.º 0023854-92.2010.8.14.0301, ensejando a prejudicialidade da apelação interposta, ensejando a ausência de impugnação especifica, na forma exigida no art. 932, inciso III, c/c art. 1.021, §1.º, do CPC;

2 – Restou comprovado o direito subjetivo a recebimento das diárias objeto da impugnação recursal, posto que comprovado que foi realizado o Curso de Aperfeiçoamento e que o apelado participou do mesmo, consoante demonstrado pela Certidão do ID-5879662 - Pág. 5, ensejando a aplicação do disposto no art. art. 1° da Lei n° 5.119/84, posto que o agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, na forma estabelecida no art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15);

3 – Agravo interno conhecido, mas improvido à unanimidade.”

Vistos. etc.

Acordam os Exelentíssimos Desembargadores da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará: José Maria Texeira do Rosário (Presidente), Luzia Nadja Guimarães Nascimento (Relatora) e Luiz Gonzaga da Costa Neto, à unanimidade, conhecer do agravo interno, mas negar-lhe provimento, nos termos do Voto da Digna Relatora.

Sessão de Julgamento de Plenário Virtual realizada no período de 07.10.2024 até 16.10.2024.

Belém/PA, assinatura na dats e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática proferida em sede de APELAÇÃO CÍVEL interposta por

ESTADO DO PARÁ contra sentença proferida nos autos da ação de cobrança ajuizada por VALTER OLIVEIRA SANTOS em desfavor do apelante, que manteve a sentença de procedência do pedido da inicial e condenou o agravante/apelante a pagar ao apelado 166 diárias no valor de referência praticado na corporação correspondente ao período que ocorreu o deslocamento do autor.

O agravante alega que a decisão monocrática merece reforma sob os seguintes fundamentos:

A existência de prescrição quinquenal, posto que o curso ocorreu no período de 28.04.2010 até 10.12.2010, correspondente ao período de suposto deslocamento do autor, mas o despacho determinando a citação somente ocorreu em 23.10.2018, quando já transcorrido o prazo prescricional, eis que requer o reconhecimento da prescrição.

Diz que houve o reconhecido que o fato do curso ter sido anulado por força de ordem judicial consubstanciada na sentença proferida no processo n.º 0023854-92.2010.8.14.0301, como também todos os efeitos dela decorrentes, inclusive as diárias objeto da condenação, mas tal fato não foi reconhecido na decisão agravada.

Argui ainda a ausência de prova que teria ocorrido o deslocamento para o autor/apelado fazer jus as diárias pleiteadas, pois a decisão agravada acolheu a comprovação por convocação e certificado de conclusão, bem como nos documentos que compõem os autos, e reputou suficientemente demonstrado o deslocamento do agravado, o que, segundo o agravante, não teria ocorrido e as provas seriam insuficientes.

Reque assim seja conhecido o agravo interno e provido para reformar a

decisão agravada, consoante os fundamentos expostos.

As contrarrazões foram apresentadas no ID-
17346862 - Pág. 01/06.

O Ministério Público deixou de se manifestar por ausência de interesse público que justificasse sua intervenção na demanda.

É o relatório com pedido de inclusão em pauta de plenário virtual.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

VOTO

VOTO

Em relação a arguição de prescrição e que houve determinação de anulação do curso e todos os efeitos dele decorrentes, o que implica em óbice ao pedido da inicial, na forma do processo n.º 0023854-92.2010.8.14.0301.

Verifico que, neste particular, não houve impugnação especifica dos fundamentos da decisão agravada, ensejando a impossibilidade de reapreciação da matéria em sede de agravo interno, por força da necessidade de impugnação especifica dos fundamentos da decisão, na forma revista no art. 932, inciso III, c/c art. 1.021, §1.º, do CPC, pois deixou de impugnar o fundamento relativo a inexistência de prescrição por força da aplicação da tese da Súmula n.º 106/STJ, na forma reconhecida pelo próprio Juízo
a quo,
como também em relação a reforma da sentença que havia anulado, face o reconhecimento da ilegitimidade ativa do impetrante do Mandado de Segurança – Processo n.º 0023854-92.2010.8.14.0301, ensejando a prejudicialidade da apelação interposta.

Outrossim, em relação as provas existentes, esta Relatora entendeu comprovado que foi realizado o Curso de Aperfeiçoamento e que o apelado participou do mesmo, consoante demonstrado pela Certidão do ID-5879662 - Pág. 5, portanto, entendo que faz jus as diárias pleiteadas, por força do estabelecido no art. art. 1° da Lei n° 5.119/84, inobstante negar que tenha sido realizado o referido curso, pois encontra-se comprovado o

direito subjetivo do agravado e o agravante não logrou êxito em comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do referido direito, na forma estabelecida no art. 333, incisos I e II, do CPC/73 (art. 373, incisos I e II, do CPC/15).

Ante o exposto, conheço em parte do agravo interno, mas nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como Voto.

Belém/PA, assinatura na data e hora constantes do registro no sistema.

Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento

Relator

Belém, 16/10/2024